Tribunal: TJES
Processo: 5005263-52.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-05-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005263-52.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA AUXILIADORA MONTEIRO e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da Justiça Gratuita à parte
MARIA AUXILIADORA MONTEIRO
, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO, CUMULADA COM DANOS MORAIS e MATERIAIS .

(1). TESE AUTORAL.
ALEGA A AUTORA QUE EM MAIO/2020 PASSOU A SOFRER DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO SOB A RUBRICA DE
RESERVA DE MARGEM CONSIGNADO.
ADUZ QUE JAMAIS CONTRATOU CARTÃO DE CRÉDITO COM O REQUERIDO, TAMPOUCO AUTORIZOU QUAISQUER DESCONTOS EM SUA APOSENTADORIA. REQUER PELO RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PARA QUE SEJAM DECLARADOS INEXISTENTES OS DÉBITOS, ANULANDO-SE QUALQUER CONTRATO EXISTENTE ENTRE AS PARTES. DEMANDA PELA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS QUANTIAS QUE ALEGA TEREM SIDO DESCONTADAS INDEVIDAMENTE, BEM COMO, PELO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO À TÍTULO DE DANOS MORAIS. PLEITEIA POR TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE SEJAM SUSPENSOS OS VALORES COBRADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
DECISÃO QUE DETERMINOU A MANIFESTAÇÃO DA REQUERIDA ACERCA DO PLEITO AUTORAL PELO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, PODENDO SER DEFERIDO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO CASO DE DESCUMPRIMENTO DO PRAZO ESTABELECIDO.

(2) ANTÍTESE.
EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA REBATE A ALEGAÇÃO AUTORAL, RELATANDO A REGULARIDADE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A INSTITUIÇÃO E A REQUERENTE. A CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO FOI EFETIVADA MEDIANTE A ANUÊNCIA DA AUTORA, NA MODALIDADE ELETRÔNICA. SUSTENTA SOBRE O DESCABIMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO, BEM COMO DA AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS SOFRIDOS. REQUER PELA TOTAL IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONTIDOS NA EXORDIAL E, SUBSIDIARIAMENTE, CASO O JUÍZO ENTENDA PELO CANCELAMENTO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, QUE SEJAM DEVOLVIDOS OS CRÉDITOS PERCEBIDOS PELA REQUERENTE, OU QUE AO MENOS OS VALORES SEJAM ABATIDOS NA CONDENAÇÃO.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Pelo exposto, julgo procedente em parte os pedidos da inicial para o fim de condenar a parte requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.924,40 (mil, novecentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos), a título de ressarcimento, já em dobro na forma do art. 42, p.un., do CDC, aplicando-se a correção a contar do pagamento e acrescida de juros de mora desde a citação. Deverão, ainda, ser restituídas em dobro, da mesma forma, todas as parcelas comprovadamente pagas pela parte autora no curso do processo (após novembro de 2021), até a data do cálculo, consoante o art. 323, do NCPC. Após a citação, deverão incidir a correção monetária e os juros de mora do desconto indevido. Declaro a inexistência dos débitos decorrentes do contrato de empréstimo cartão consignado nº 5259.1129.7330.5724, firmado com o banco BMG, no valor de R $1.345,00, em nome da autora. Determino que o banco requerido promova o cancelamento imediato dos descontos no benefício previdenciário da autora (Número do Benefício: 172.698.784-9), sob pena de multa correspondente ao dobro do valor descontado, sem prejuízo da repetição do indébito na forma acima. Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Sem custas ou honorários (art. 55, da Lei n°9.099/95).”
(4) RECURSO RÉ.
RELATA SOBRE A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO APRESENTADA PELA REQUERIDA E SUA LEGALIDADE. ADUZ SOBRE O
TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO.
PRELIMINARES: DA OBRIGAÇÃO DE FAZER FIXADA EM SENTENÇA; DA POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS ASTREINTES POR EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO;
NOS PEDIDOS, REQUER PELO AFASTAMENTO DA MULTA FIXADA DIANTE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER JÁ EFETUADO E PELA APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DO ESTADO DE SANTA CATARINA. PLEITEIA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS OU, SUBSIDIARIAMENTE, QUE A REPETIÇÃO SE DÊ NA FORMA SIMPLES.
(5) CONTRARRAZÕES AUTORA.
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS ASTREINTES POR EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO - INEXISTÊNCIA DE ASTREINTES.

ADUZ SOBRE A FRAUDE EXISTENTE NO REFERIDO CONTRATO, POSTO QUE A AUTORA TERIA FEITO O ENVIO DE DOCUMENTOS CONJETURANDO SE TRATAR DE PROCEDIMENTO PARA CONFIRMAÇÃO DE DADOS. RELATA SOBRE O DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DO JULGAMENTO PROFERIDO PELA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, POSTO QUE A AUTORA NÃO AUTORIZOU A CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REQUER PELA TOTAL IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONTIDOS EM SEDE RECURSAL, PELO MANTIMENTO INCÓLUME DA SENTENÇA DE PISO PROFERIDA.
(6) RECURSO AUTORA.
EM SUMA, PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA CONDENADO O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO MONTANTE MÍNIMO DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
(7) CONTRARRAZÕES RÉ.
ADUZ SOBRE A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO EXPRESSA E DA AUSÊNCIA DE CONDUTA ILEGAL POR PARTE DA REQUERIDA. DEMANDA SOBRE O DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO À TÍTULO DE DANOS MORAIS E DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. REQUER PELA NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA.
(8) DO MÉRITO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

NO QUE TANGE ÀS PRELIMINARES INTERPOSTAS PELA RÉ, REJEITO-AS. VACÂNCIA QUANTO À DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS SUFICIENTES QUE REPRESENTEM A EXPRESSA VONTADE DA AUTORA EM CELEBRAR O CONTRATO. QUANTO À MATÉRIA DE FUNDO DO CASO EM TELA, OBSERVO AUSENTE O LIAME PROCESSUAL, POSTO QUE A REQUERIDA ACOSTOU AOS AUTOS O INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE SEQUER CONSTA A ASSINATURA DA REQUERENTE. A REQUERIDA ALEGA EM SEDE RECURSAL QUE A CONTRATAÇÃO SE DEU POR VIA ELETRÔNICA, PORÉM NÃO SE DESINCUBE DE PROVAR ADEQUADAMENTE QUE O CONTRATO SE DEU MEDIANTE A EXPRESSA ANUÊNCIA DA AUTORA. O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
.

TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE A CONSUMIDORA NÃO PRETENDIA ADQUIRIR QUALQUER SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO, CONSTITUINDO UM SERVIÇO/PRODUTO NÃO SOLICITADO PELA MESMA. CERTAMENTE, O PROPÓSITO DA AUTORA NÃO SERIA CONTRATAR UM SISTEMA DE CARTÃO, MAS SIM, REALIZAR PROCEDIMENTOS QUE ACREDITAVA SEREM NECESSÁRIOS PARA ATUALIZAR DADOS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS. APÓS VASTA ANÁLISE AO CASO NARRADO, TENHO QUE RESTOU CARACTERIZADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. QUANTO AOS DANOS MORAIS PLEITEADOS PELA PARTE AUTORA, VERIFICO QUE NO CASO EM APREÇO, NÃO RESTOU COMPROVADO QUE O FATO EXPERIMENTADO ENSEJOU UM DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL À MESMA, PORTANTO, REJEITO-OS. NO QUE TANGE À DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NA CONTA DA AUTORA, ENTENDO QUE DEVAM SER DEVOLVIDOS, PORÉM, DIVERSAMENTE DO ENTENDIMENTO DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
, QUE SEJAM RESTITUÍDOS NA FORMA SIMPLES.
(9)
RECURSO RÉ PARCIALMENTE PROVIDO

PARA QUE A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NA CONTA DA AUTORA SE DÊ NA
FORMA SIMPLES
,
SENDO MANTIDA A SENTENÇA PROFERIDA NOS SEUS DEMAIS FUNDAMENTOS
.
(10)
RECURSO AUTORA IMPROVIDO

PARA O RECEBIMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(11)
CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA AUTORA
MARIA AUXILIADORA MONTEIRO,
, NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NA FORMA DO
ART. 85, §8º, DO CPC
, CONTUDO, SUSPENDENDO SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO
§ 3º, DO ART. 98, DO CPC.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.